Tribunal: TJES
Processo: 5006167-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006167-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: IGOR AUGUSTO LOSS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, em caráter liminar, antes mesmo da angularização da relação processual com a citação da empresa ré.

2. A agravante alega que a decisão viola o contraditório, pois proferida em momento processual inadequado, e pleiteia sua reforma para afastar a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é processualmente válida a decisão que inverte o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) antes da citação do réu e da efetiva instauração do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é uma regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser decretada em momento que oportunize à parte sobre quem recai o encargo a produção da prova necessária. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A determinação da medida antes da citação impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré, que fica impossibilitada de argumentar sobre a ausência dos requisitos autorizadores da medida – verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

6. A decisão sobre a distribuição do ônus da prova deve ocorrer, como regra, na fase de saneamento do processo (art. 357, III, CPC), quando o juiz, após a contestação, tem melhores condições de delimitar as questões de fato e o direito aplicável. A decretação liminar da inversão constitui vício de procedimento (
error in procedendo
).

7. A anulação da decisão não impede futura reapreciação do pedido de inversão do ônus da prova pelo juízo de primeiro grau, em momento processual adequado, após a devida instauração do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução processual e não de julgamento, devendo ser determinada em momento que assegure à parte demandada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. É nula a decisão que, liminarmente e antes da citação, inverte o ônus da prova, por configurar vício de procedimento, devendo a matéria ser analisada, preferencialmente, na fase de saneamento do processo (art. 357, III, do CPC)".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII; Código de Processo Civil (CPC), arts. 357, III, e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização nº 5001623-02.2025.8.08.0014, movida por
IGOR AUGUSTO LOSS
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor (Agravado), mas deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso (id. 13311995) pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, por sua reforma para afastar a inversão do ônus da prova determinada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: a) A impossibilidade de inversão do ônus da prova de forma automática e antes da citação da Ré, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois sequer teve a oportunidade de apresentar sua contestação e os motivos pelos quais entende que o Agravado não faria jus à indenização pleiteada; b) A existência de contradição na decisão agravada, que reconheceu a insuficiência das provas do autor para atestar a probabilidade do direito e afirmou que o ônus probatório inicial seria do autor, mas, ainda assim, determinou a inversão com base no CDC; c) Que a inversão do ônus da prova consumerista exige a demonstração cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência (técnica, jurídica, econômica ou informacional) do consumidor, requisitos que alega não estarem preenchidos, argumentando que a prova do direito constitutivo caberia ao Agravado.

Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão no ponto atacado.
Em decisão monocrática (id. 13374218), foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano processual.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão dos autos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006167-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: IGOR AUGUSTO LOSS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Indenização nº 5001623-02.2025.8.08.0014, movida por
IGOR AUGUSTO LOSS
.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a legalidade da decisão interlocutória que, no recebimento da petição inicial e antes mesmo da citação da parte ré, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor/consumidor.

A inversão do ônus da prova, como mecanismo de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, do CDC), é medida de exceção à regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil e depende, a critério do juiz, do preenchimento de dois requisitos alternativos: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em voga, a decisão foi proferida antes da angularização da relação processual com a citação da Ré, ora Agravante, impedindo-a de exercer o contraditório e apresentar sua defesa e os elementos que entende pertinentes para a correta distribuição do ônus probatório.

Ademais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Nesta seara, se a inversão do ônus da prova prevista no CDC é regra de instrução, e não de julgamento, a decisão do juízo
a quo
, ao inverter o ônus probatório liminarmente, sem oportunizar a manifestação da Agravante e reconhecendo, na mesma decisão, a insuficiência das provas do autor, parece, à primeira vista, contrariar essa orientação e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto, por fim, que a presente decisão não veda que o Juízo a quo, em momento processual adequado – tipicamente na fase de saneamento do processo (art. 357, III, CPC) –, após a devida instauração do contraditório com a apresentação da contestação, reaprecie a questão e, se preenchidos os requisitos, determine a inversão do ônus da prova. O que se corrige, no presente momento, é o vício de procedimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. decisão interlocutória agravada, a fim de afastar a inversão do ônus da prova nela determinada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)